Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-39.2021.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002141-39.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA ROSA MACIEL ALVES - CPF: 836.794.131-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA

E NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO
– INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS -
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1 – Se a contratante
é analfabeta, por questão óbvia, não há como aferir por meio de perícia grafotécnica se a assinatura aposta no contrato objeto da lide corresponde à assinatura que consta na identidade da Apelante, uma vez que esta demonstra que não assina o próprio nome
.

2 -
Está claro, neste caso, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

3 – Este é mais um caso de ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos, estando configurado o “assédio processual” definido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

4 –
Na espécie, há indícios de
advocacia predatória
por parte no nobre causídico
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº 26.167A – MT
, sendo o caso de
oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002141-39.2021.8.11.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Rosa Maciel Alves
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3.º, do CPC, e à penalidade por litigância de má-fé equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a qual não está abrangida pela justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante sustenta que os documentos juntados na contestação são resultado de fraude cometida pela Instituição Bancária Apelada e reforça a tese de que não contratou o mútuo na modalidade consignada, reiterando os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade da dívida, repetição em dobro daquilo de pagou e a condenação do Apelado ao pagamento da verba indenizatória por ofensa à honra subjetiva.

Em sede de preliminar, arguiu que a sentença é nula de pleno direito, posto que o Juiz da causa incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de perícia grafotécnica.

Assegura que a Cédula de Crédito trazida na contestação, apesar de assinada, não tem validade para comprovar a adesão ao empréstimo consignado, uma vez que as telas do sistema interno do Banco são incapazes de demonstrar, indene de dúvida, a aceitação do negócio jurídico e a entrega de valor supostamente contratado.

Sustenta que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual afirma que deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mais, impugnou especificamente a sua condenação por litigância de má-fé. Assevera que não alterou a verdade dos fatos e que tentou resolver o impasse pela via administrativa, notadamente pelo endereço eletrônico do
www.consumidor.gov.br
; todavia, diz que não obteve resposta, motivo pelo qual judicializou a questão objetivando interromper os descontos e restituir todo o dinheiro debitado do seu benefício de modo indevido, não sendo o caso de enquadramento a quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 120401050.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022